Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. CONCLUSÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA EMBARGANTE. ADIs 7.066 e 7.070. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa qualquer omissão ou contradição no v. acórdão embargado, sendo diversas as razões pelas quais o decisum hostilizado concluiu pela exigibilidade do ICMS-DIFAL sobre todo o período indicado no writ, e não apenas aquelas constantes do voto do e. Ministro Relator no julgamento das ADIs nos 7.066 e 7.070, as quais apenas serviram de substrato para robustecer o entendimento já firmado por esta e. Turma Cível, em casos análogos. 2.1. O julgamento das ADIs nos 7.066 e 7.070 não foi sequer concluído, de forma que não seria hipoteticamente possível a adesão deste egrégio Colegiado a entendimento ainda não consolidado pela excelsa Corte Suprema, independente do atual viés em plenário virtual.
3. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.